Tribunal: TJES
Processo: 5014042-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014042-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY FREITAS BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. REVOLVIMENTO DE PROVA.
INVIÁVEL A ANÁLISE POR ESSA VIA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA INFERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
PORTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL POR ESTA VIA
. ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não é hábil para a discussão acerca de eventual ilegalidade na atuação dos policiais militares ao adentrarem sua residência do paciente, devendo tal questão ser analisada pelo juízo competente em julgar a ação penal. Precedente do c. STJ.

2. Na hipótese, não se vislumbra irregularidade na atuação policial, já que após receberem denúncia, ainda que anônima, montaram campana no local e puderam visualizar o paciente na residência em que a grande quantidade de entorpecente foi apreendida, falando ao celular e, depois, saindo com droga em uma sacola, cabendo à defesa, durante a instrução processual, comprovar que lá estava apenas para comprar a substância ilícita, já que o
habeas corpus
não admite dilação probatória.

3. Por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial ou autorização, para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP.

4. Não tendo sido tal ponto apreciado em primeiro grau de jurisdição e, portanto, não tendo o Magistrado
a quo
se pronunciado acerca da alegada irregularidade, a análise no presente
habeas corpus
configuraria a supressão de instância, o que não é admitido.

5. O
habeas corpus
não admite dilação probatória, razão pela qual a alegação de que estava no local para comprar drogas para uso próprio e de sua namorada, deve ser comprovada durante a instrução criminal. No entanto, infere-se dos depoimentos dos policiais, que ao ser abordado, o paciente estava na posse da chave do imóvel e o abriu para os policiais, indicando onde estavam as substâncias entorpecentes, além de não ter sido encontrado nenhum apetrecho de consumo no imóvel.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5014042-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY FREITAS BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY FREITAS BORGES
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), contra suposto ato ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio do qual
s
ustenta a impetrante a ilegalidade da atuação da polícia, que invadiu o domicílio do acusado sem mandado ou autorização, razão pela qual requer seja o paciente colocado em liberdade.

Consta da peça de ingresso que no dia 07 de outubro de 2023, policiais militares estavam em patrulhamento tático, quando tiveram conhecimento, através de denúncia anônima, que um indivíduo conhecido por “Wesley do aeroporto” estava utilizando uma residência no bairro Kubitschek para estocagem e distribuição de entorpecentes para a boca de fumo do "Gueguel", razão pela qual montaram um posto de observação em local estratégico, de onde visualizaram o paciente falando ao celular e, após, saindo com uma sacola nas mãos, ocasião em que o abordaram, encontrando dentro da sacola 10 (dez) pinos de cocaína. Ao adentrarem no imóvel, encontraram embaixo da cama uma sacola com 490 (quatrocentos e noventa) pinos de cocaína, 17 (dezessete) buchas de maconha, 02 (duas) pedras médias de crack, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais) em espécie e em notas fracionadas, com odor de entorpecente.

No que se refere à alegação de ilegalidade na atuação dos policiais militares
ao adentrarem
a
residência
do paciente
, de pronto, destaco que a via estreita do
habeas corpus
não é hábil para a discussão acerca de eventual nulidade de prova produzida na fase inquisitiva, devendo tal questão ser analisada pelo juízo competente ao julgar a ação penal, uma vez que demanda o revolvimento na prova dos autos, o que não é admitido.

Nesse sentido o
c. STJ
já firmou entendimento, a teor do decidido no
AgRg na PET em HC
n. 768.319/SP, de
relatoria do Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, publicado no DJe de 20/12/2023.

Não obstante, não vislumbro dos documentos acostados aos autos que a atuação dos policiais tenha incorrido em irregularidade, já que possuíam
fundadas razões
para adentrarem no imóvel, consubstanciadas não apenas na campana realizada pelos policiais militares, mas também por terem visualizado o paciente manter contato por telefone e, logo em seguida, ao ser abordado, estar levando consigo certa quantidade de cocaína em uma sacola.

Destaco que, ainda que o paciente não tivesse colaborado com a atuação policial, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância, desnecessário mandado judicial ou autorização para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP.

Não bastasse, observo que tal matéria,
embora alegada na defesa preliminar (id. 6800475 – fl. 110/116),
não foi
apreciada
em primeiro grau de jurisdição
, não tendo o Magistrado
a quo

se pronunciado acerca da alegada irregularidade, o que impede a sua análise no presente
habeas corpus
, uma vez que configuraria a supressão de instância.

Com relação à alegação da defesa de que o paciente teria ido ao imóvel para comprar entorpecente para uso próprio e de sua namorada
, é certo que lhe cabe comprovar tal alegação durante a instrução processual, já que o
habeas corpus
não admite dilação probatória.

No entanto, ressalto que consta dos depoimentos dos policiais aos autos (id. 6800475 – fls. 18/23), que ao ser abordado, o paciente estava na posse da chave do imóvel e o abriu para os policiais, indicando onde estavam as substâncias entorpecentes.

Assim, ao que parece não havia ninguém no imóvel que pudesse lhe vender o entorpecente encontrado no momento da abordagem, não sendo crível que o traficante entregaria as chaves da residência para o paciente, suposto usuário de drogas, para que entrasse e pegasse as drogas por si próprio, sem qualquer controle.

Ademais, há informações de que o local estava sendo utilizado pelo paciente apenas para guardar o material ilícito, não servindo propriamente como sua residência, de modo que o fato de seu comprovante de endereço não corresponder ao endereço do imóvel em que foram apreendidas as drogas, ao menos por ora não o eximiria da conduta que lhe está sendo atribuída.

Os policiais, também relataram que não foi encontrado nenhum apetrecho de consumo no imóvel e que o ora paciente lhes informou, informalmente, que após cumprir pena pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas, retornou ao bairro para se fortalecer e retomar o domínio do tráfico do bairro Aeorporto.

A esse respeito, denoto do processo SEEU nº 0005963-34.2017.8.08.0021, que o paciente já foi condenado por porte ilegal de arma de fogo (AP nº 0000860-75.2019.8.08.0021) e por tráfico de drogas (AP nº 0011992-37.2016.8.08.0021), o que reforça o depoimento dos policiais prestados na fase inquisitiva, no sentido de que o paciente estaria envolvido, novamente, com a traficância.

Diante do exposto e sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.